Tribunal: STF
Processo: ARE 1578326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 298) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por insuficiência na fundamentação da repercussão geral (eDOC 294).



    Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em contradição, pois “o requisito da repercussão geral foi demonstrado de forma explícita, e não sucinta”. No mais, reitera o princípio da presunção de inocência “é considerado talvez o mais importante da carta magna, visto que a sua inobservância poderia levar a uma condenação injusta, não somente o recorrente, mas milhares de outras pessoas que respondem a uma ação penal”.



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e dar provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a petição do recurso extraordinário apresentou fundamentação de repercussão geral insuficiente. Conforme apontado na decisão agravada, não basta a mera afirmação à existência de repercussão geral, tampouco a simples menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados.



    Ademais, destaca-se que a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada é exigida inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente